Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO C/C CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITE TEMPORAL DA CONDENAÇÃO, DIREITO À COMPENSAÇÃO E CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DISCUTIDAS E APRECIADAS. PRECLUSÃO. ARTS. 505 E 507 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO APELO. ART. 932, III, DO CPC E ART. 87, III, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TJDFT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com base nos arts. 505 e 507 do CPC, é incabível conhecer de apelação que trata sobre temas já discutidos e apreciados nas instâncias ordinárias (limite temporal da condenação e direito à compensação), por meio de decisão interlocutória proferida na origem e de Acórdãos prolatados nos agravos de instrumento n. 0742325- 45.2021.8.07.0000 e n. 0700378-74.2022.8.07.0000.
2. Verifica-se que não houve atribuição de efeito suspensivo aos Agravos em Recurso Especial e Extraordinário interpostos nos autos do AGI n. 0700378-74.2022.8.07.0000, motivo pelo qual não havia óbice para prolação da sentença que homologou a manifestação da Contadoria Judicial, declarou inexistir valor a ser incorporado pelo exequente/recorrente e determinou baixa/arquivamento dos autos.
3. A ausência de questionamento, no momento oportuno, sobre a forma de aplicação da atualização monetária para o cálculo da compensação sujeitou a matéria à preclusão, ainda que se trate de tema de ordem pública.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.